Tribunal: STF
Processo: Rcl 50564
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por BRF S.A em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR), proferido nos Autos nº 0018136-66.2010.8.16.0004, que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    2. A empresa reclamante narra que a ação na origem objetiva a anulação de auto de infração lavrado sob o entendimento de que a reclamante teria se creditado indevidamente do ICMS sobre operações com “materiais de uso e consumo, materiais de construção, peças de reposição e outras despesas”. Foi proferida sentença de improcedência, ratificada pelo TJ/PR. Em oposição ao mencionado acórdão, foram interpostos recursos especial (denegado pelo Superior Tribunal de Justiça) e extraordinário, o qual foi sobrestado até o julgamento do Tema 475 de repercussão geral. Retomado o prosseguimento do processo, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário. Interposto agravo interno, este foi conhecido e não provido.



    3. Alega a reclamante que a possibilidade de creditamento amplo do ICMS, inclusive nas aquisições de bens destinados ao uso e consumo, no caso de exportações, é matéria cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte, no julgamento do RE 662.976, paradigma do Tema 619; e RE 704.815, paradigma do Tema 633, de relatoria do Min. Dias Toffoli, os quais aguardam julgamento nesta Suprema Corte.



    4. Requer a concessão de liminar e, ao final, seja a reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, suspendendo-se o feito de origem até a solução final do RE 662.976 e RE 704.815. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. A reclamante alega que a matéria versada nos autos é idêntica ao assunto tratado no RE 662.976, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 619; e no RE 704.815, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 633, processos nos quais o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.



    8. No caso, os precedentes citados como paradigma consistem em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Com efeito, os acórdãos proferidos no julgamento do RE 662.976 e do RE 704.815, ambos relatados pelo Min. Dias Toffoli, limitaram-se a reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional tratada no recurso extraordinário, não tendo sido exarada nenhuma ordem de suspensão nacional de processos que verse sobre direito ao creditamento, após a Emenda Constitucional 42/2003, do ICMS decorrente da aquisição de bens de uso e de consumo empregados na elaboração de produtos destinados à exportação, independentemente de regulamentação infraconstitucional; ou que tratem da possibilidade de aproveitamento, nas operações de exportação, de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao ativo fixo da empresa. 



    9. De modo que é incabível reclamação baseada em acórdãos cuja autoridade que se alega desrespeitados não fixaram sequer tese jurídica. 



    10. Ademais, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria. 



    11. A decisão reclamada foi assim ementada:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO LASTREADA, EXCLUSIVAMENTE, NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXENSÃO DA IMUNIDADE RELATIVA AO ICMS PARA PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. BENS QUE NÃO INTEGRAM DIRETAMENTE A MERCADORIA CIRCULADA, NÃO INCORPORANDO O PROCESSO PRODUTIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 754.917 (TEMA 475). CORRETA APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 



    12. Como se observa, não houve, na decisão reclamada, análise quanto à matéria discutida nos Temas 619 e 633 da repercussão geral. A decisão impugnada limitou-se a aplicar a autoridade da decisão proferida no julgamento do RE 754.917, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 475, em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    13. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Assim, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    15. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator